Tribunal: TCU
Processo: 032.337/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11429/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.337/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Jose Ponestk Junior (XXX.725.629-XX) ; Cristina Malucelli Breginski (XXX.710.099-XX) ; Domingos da Conceicao de Almeida (XXX.189.011-XX) ; Joao Antonio Alves (XXX.080.579-XX) ; Maria Dileuza Santana (XXX.926.909-XX) ; Rita de Cassia Cruz Neiva de Lima (XXX.466.069-XX) ; Sandra Mara Lanius de Souza (XXX.511.260-XX) ; Yolanda Natsue Fukunaga Fujikawa (XXX.699.699-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.